Tribunal: TJDFT
Processo: 0724598-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PACOTE ANTICRIME. LEI 13.964/2019. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HEDIONDEZ AFASTADA. ROL TAXATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 16 da Lei 10.826/03 foi alterado pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), tendo sido criado o tipo qualificado de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido (art. 16, § 2o, da Lei 10.826/03), com penas mais severas.

2. A Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou também a Lei 8.072/90, em seu artigo 1o, parágrafo único, inciso II, considerando, expressamente, apenas o delito de porte ilegal de arma de uso proibido, previsto no artigo 16 da Lei 10.826/2003, como delito hediondo.

3. Antes das inovações da Lei 13.964/2019, todas as condutas previstas no artigo 16 da Lei 10.826/2003 eram classificadas como hediondas. Diante das alterações promovidas na Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019, prevendo como hediondo unicamente a figura delitiva de posse ou porte ilegal e arma de fogo de uso proibido, não se pode admitir interpretação que alargue o rol (taxativo) de crimes hediondos, para novamente nele inserir (desta vez, pela via da interpretação) os demais tipos do artigo 16 da Lei 10.826/203.

4. Recurso desprovido.